Tribunal: STF
Processo: AO 2661
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Circe Monteiro Mayer em face do Conselho Nacional de Justiça e do Estado do Mato Grosso, na qual se formularam os seguintes pedidos:



    “III) Requer a ratificação dos atos jurídicos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhece a Titular (originária) do 1º Serviço Registral de Nortelândia (CNS 06.347-9), como estável pois está devidamente investida ao cargo de forma legal a 5 anos e 11 meses anterior da CF/88;



    IV) Requer que tendo em vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem considerado inaplicável a decadência administrativa nos casos de atos flagrantemente inconstitucionais, podendo ser revistos a qualquer tempo pedimos a inaplicabilidade do artigo 54 da Lei 9.784/1999.



    V) Requer ao final que se conceda, no mérito, a invalidação/anulação do ato administrativo de declaração de vacância da serventia 1º Serviço Registral de Nortelândia (CNS 06.347-9), conforme CIA n.º 0707069-97.2022.8.11.0031, datado de 09 de março de 2022 e que seja mantida a efetivação e titularidade a REQUERENTE CIRCE MONTEIRO MAYER, desde 04/11/1982;



    VI) Requer em respeito ao seu direito adquirido à titularidade da delegação da serventia, pois por ser a titular originária, nomeada na Comarca de Nortelândia, com a alteração de seu status para PROVIDA no site JUSTIÇA ABERTA, nos termos do art. 208, da CF/67;”.



    A autora relata que “em 04/11/1982 foi instalada serventia de Registro Geral de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Protestos da Comarca de Nortelândia – MT” e que “na mesma data de instalação, foi nomeada e tomou posse, assinando termo de compromisso”.



    Assenta que “pelo Ato 54/89/TJ, a REQUERENTE foi considerada estável na função delegada de Primeiro Tabelião, Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas e Protestos de Títulos Mercantis da Comarca de Nortelândia – MT”, sendo que “em 24/01/2010 a serventia foi declarada vaga pelo CNJ em razão de a declaração de estabilidade da notária ter sido declarada com fundamento em norma inaplicável aos serviços extrajudiciais”.



    Aduz que “POR FORÇA DA CIA n.º 0707069-97.2022.8.11.0031, datado de 09 de março de 2022, fora destituída de suas obrigações Notariais de maneira que apesar de seu múnus desde 04 de novembro de 1982 perfazendo, portanto, o interstício de 05 (cinco) anos e (11) onze meses de efetivo serviço na serventia do 1º Ofício de Nortelândia, quando da promulgação da Constituição Federal de 1.988, não está sendo reconhecida como efetivada, conforme legislação preceitua”.



    Narra que “o MS 29385 impetrado perante o STF, teve sua liminar revogada na decisão de mérito, denegando a segurança, sob o fundamento da inaplicabilidade do art. 19 do ADCT aos serventuários extrajudiciais e por equívoco da Impetrante, foi analisada a situação do 2º Serviço Notarial e Registral, no qual tomou posse em 10 de agosto de 1982, de forma precária (CNS 06.369-3) e não do 1º Serviço Notarial e Registral de Nortelândia”.



    Requer a aplicação do artigo 208 da Constituição de 1967, “uma vez que a Parte Autora tinha cumprido o interstício de cinco anos antes da Constituição de 1988.por esta razão sua titularidade à frente do Cartório do 1º SERVIÇO REGISTRAL DE NORTELÂNDIA”.



    Alega que “resta demonstrado que a Parte Autora se enquadra na exceção prevista no normativo citado, tendo em vista que foi legalmente nomeada e investida na forma da lei como acima explicitado, com mais de 05 (cinco) anos de antecedência da promulgação da Constituição Federal de 1.988”.



    Ressalta que “embora o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tenha se equivocado na fundamentação (ou enquadramento do instituto jurídico da estabilidade) do ato, de acordo com o entendimento até então remansoso na jurisprudência, há que ser revista a situação da Parte Autora com base no artigo 208 da Constituição de 1.967, reconhecendo a titularidade e o regular provimento da serventia, uniformizando, por assim dizer, o qual, constatado que a vacância da serventia tenha sido anterior à vigência da CF/88, e tenha ocorrido o decurso do lustro de exercício por parte do delegatário, a titularidade da serventia (efetivação/provimento) constitui direito adquirido”.



    Aponta, por fim, supostos entendimentos diversos que, em tese, demonstrariam que “a Parte Autora foi a única delegatária em sua região que, na mesma condição, foi tratada de forma diferente no que diz respeito ao reconhecimento de seu status de legal provimento da serventia do 1º SERVIÇO REGISTRAL DE NORTELÂNDIA, objeto do presente pedido”.



    É o Relatório. Decido. 



    O caso comporta resolução do processo sem exame do mérito. Vejamos.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que a pretensão inicial da parte autora consiste em declarar a autora como Titular do 1º Serviço Registral de Nortelândia/MT.



    Assim, o que pretende a autora, na realidade, é a invalidação de ato administrativo emanado do Conselho Nacional de Justiça, o qual anulou a sua efetivação feita pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que ocorreu uma “declaração irregular de estabilidade fundada em norma inaplicável ao serviço extrajudicial (art. 19 do ADCT).”



    Logo, a despeito do pedido de “invalidação/anulação do ato administrativo de declaração de vacância da serventia 1º Serviço Registral de Nortelândia (CNS 06.347-9), conforme CIA n.º 0707069-97.2022.8.11.0031, datado de 09 de março de 2022”, a autora pretende, na realidade, a invalidação de ato administrativo emanado pelo Conselho Nacional de Justiça que anulou a efetivação da autora como titular do Cartório do 1º Serviço Registral de Nortelândia/MT, por ter considerado irregular o ato de investidura. De forma mais específica, o ato administrativo de efeitos concreto que efetivamente se hostiliza é o ato praticado pelo CNJ, que declarou a vacância das serventias extrajudiciais cujos titulares não tenham sido investidos por concurso público. Logo, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro, em momento bem posterior, apenas dar cumprimento à decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Mato Grosso para figurar no polo passivo da ação. 



    No mérito, conforme já afirmado, a autora, na realidade, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do Cartório do 1º Serviço Registral de Nortelândia/MT. E, como base de sua pretensão, defende que deve ser aplicado, ao caso concreto, o disposto no artigo 208 da Constituição Federal de 1967.



    Contudo, o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos.



    Essa é exatamente a hipótese dos autos.



    A autora pretende ver reconhecida a invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade da sua efetivação, sob o fundamento de que lhe seria aplicável o disposto no artigo 208 da Constituição Federal de 1967.



    Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado por esta CORTE, em mandado de segurança por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.385, no qual a ora autora, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, sustentou que “a Impetrante tomou posse e exercendo seu múnus como Notaria e Registradora desde 04 de novembro de 1982 perfazendo, portanto o interstício de 05 (cinco) anos e ( 11) onze meses de efetivo serviço na serventia do 2° Ofício, quando da promulgação da Constituição Federal de 1.988, a Impetrante já exercia seu múnus por mais de 06 (seis) anos, adquirindo, por direito, estabilidade no Cargo que ocupou ininterruptamente desde aquela data até hoje, conforme documentos que segue em anexo relativo a Registro de Imóvel e Registro de Cédulas, cumprindo o lapso temporal de 05 (cinco) anos exigido no artigo 19 do ADCT. Anexo ( no final do mandado)”.



    O Min. TEORI ZAVASCK, ao apreciar referido Mandado de Segurança, MS 29.385, revogou liminar anteriormente deferida e negou seguimento ao mandamus, apreciando expressamente as mesmas questões ora apresentadas, conforme se pode verificar no seguinte trecho da decisão:



    “3. À luz desses mesmos fundamentos, não se tem presente, no caso em exame, a alegada ilegitimidade do ato coator atribuído ao Conselho Nacional de Justiça, nem qualquer ofensa ou ameaça a direito líquido e certo afirmado pela parte impetrante, que ingressou no cargo sem a realização de prévio concurso público e após a vigência da Constituição de 1988. Ainda que se considere sua nomeação como escrivã ad hoc em 1982, também não preencheu a estabilidade prevista no art. 208 da Constituição de 1967, por ter sido nomeado em data posterior a 31 de dezembro de 1978.” 



    Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pela autora, qual seja, a de que seja reconhecida como delegatária titular do Cartório do 1º Serviço Registral de Nortelândia/MT, já foi submetida à análise da CORTE, restando patente que o que almeja a parte é rediscutir na presente ação matéria já versada no MS 29.385. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação já foi devidamente apreciado e rejeitado. Importante ressaltar, como reproduzido no julgamento do mandado de segurança, que o ato administrativo do CNJ ora hostilizado teve sua validade preservada.



    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 29.385, Rel. Min. TEORI ZAVASCK.



    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por esta CORTE, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, e por consequência, ser esta ação resolvida sem resolução de mérito.



    Registre-se, ainda, que não assiste razão à parte autora no ponto em que alega que não há que se falar em coisa julgada em razão de se ter analisado no MS 29.385 “a situação do 2º Serviço Notarial e Registral, no qual tomou posse em 10 de agosto de 1982, de forma precária (CNS 06.369-3) e não do 1º Serviço Notarial e Registral de Nortelândia”. Ao contrário do que alegado, a decisão proferida pelo Saudoso Ministro TEORI ZAVASCK, nos autos do referido mandamus, bem identificou a controvérsia ao assentar que “trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que declarou a vacância do cargo que a parte impetrante ocupa no 1º Ofício Notarial e Registral de Nortelândia/MT”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Mato Grosso, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;



    c) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação à União, em razão da incidência da coisa julgada, nos termos do artigo 485, V c/c § 3º, do CPC/2015.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação das partes rés, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente